Tribunal: TJBA
Processo: 8002422-65.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002422-65.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: CLIDEMAR AMORIM RISERIO e outros (2)

Advogado(s)
:
MANOLO STENIO MOREIRA LUZ, PRISCILA SANTOS CARVALHO, DIEGO SILVA MESQUITA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BRUMADO. CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. VERBAS SALARIAIS. INADIMPLEMENTO. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE QUALIFICADO. TEMA 30, DO STF. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. ARTIGO 7º, VIII E XVII E 39, § 3º DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC. ÔNUS DA MUNICIPALIDADE. PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE OFICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA NAS CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO IMPOSTA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n.
8002422-65.2018.8.05.0032
,

da Comarca de BRUMADO, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE BRUMADO e como
Apelado
CLIDEMAR AMORIM RISERIO.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, alterando em Reexame Necessário a sentença apenas em relação aos consectários legais da condenação, conforme razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora